Tribunal: TJPA
Processo: 0827634-43.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827634-43.2020.8.14.0301

APELANTE: SESPA, ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: VERA LUCIA FRANCO THIERS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR.
DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PROPORCIONAL AO BEM QUE SE PRETENDE PRESERVAR - VIDA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 15761763), cujo ementa restou vazada nestes termos, “verbis”:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO PELA PARTE AUTORA. ARTIGO 1.009 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTENTATO PELO ESTADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DE DESTINAR PERCENTUAL MÍNIMO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE (CF, ART. 198, § 2º). RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU, ESTADO DO PARÁ, CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 16516720), alega o agravante, em resumo, que é de competência da União o fornecimento do medicamento não incorporado Micofenolato Mofetil 500 mg, conforme, inclusive, o Tema 793 do STF, não podendo, portanto, o Estado do Pará ser responsabilizado pela sua dispensação.

Argui a exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial e a desproporcionalidade do valor das astreintes.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 17205267), a recorrida refuta os argumentos apresentados e pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 17253262).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, a responsabilidade a União pelo fornecimento do fármaco; a exiguidade do prazo para cumprimento da determinação judicial e a exorbitância do valor das astreintes.

Sobre esses pontos, adianto que não merece guarida o pleito do recorrente.

Com efeito, a prestação obrigacional direcionada ao agravante, consistente no fornecimento do medicamento supra, é dever que se encontra na órbita da responsabilidade solidária, da qual não poderá se desvencilhar o recorrente, por força dos arts. 23, II, e 196, da CF, e entendimento do STF, firmado, inclusive, em sede de repercussão geral, RE nº 855.178, Tema 793, não cabendo, desse modo, se falar em responsabilidade exclusiva da União, “verbis”:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifei).

Ademais, conforme exposto na decisão monocrática ora combatida, compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Além disso, a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao poder público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Por sua vez, o STF no julgamento do Tema 793 reafirmou a solidariedade dos entes públicos, ao entender que: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
).

Quanto a tese exiguidade do prazo, digo que é inapropriada tal sustentação, visto que o prazo concedido à época, diante da gravidade da situação a ser satisfeita, mostrou-se essencial e razoável.

Por fim, em relação ao valor das astreintes, conforme já disse na decisão agravada, é proporcional e razoável, tendo em vista o bem que se pretende preservar.

Diante do exposto, por qualquer ângulo que se analise, não merece prosperar o inconformismo do recorrente.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/01/2024